Tribunal: STF
Processo: Rcl 85104
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Will S.A Instituição de Pagamento, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos do Processo 0001040-09.2023.5.17.0003, assim ementado:



    “ENQUADRAMENTO SINDICAL. FINANCIÁRIO. BENEFÍCIOS PREVISTOS EM INSTRUMENTOS COLETIVOS. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FRAUDE TRABALHISTA. As Instituições de Pagamento podem oferecer cartões de crédito, arranjos de pagamento como formas facilitadoras para os clientes efetuarem os seus pagamentos. Porém, quando ocorre uma situação de inadimplemento, não estão autorizadas a conceder empréstimos ou financiamentos aos seus clientes, ou seja, a ultrapassar a Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/1933). Demonstrado nos autos a atuação conjunta da Instituição de Pagamento e Instituição Financeira, pertencente ao mesmo grupo econômico, a fim de que se ultrapasse a Lei de Usura, de modo a viabilizar ganhos na exploração da atividade econômica, conclusão outra não se alcança é que todas as empresas fazem parte de um Grupo Econômico que exerce atividade financeira. Assim, se trata, na verdade, de uma Instituição Financeira que tenta fugir dos custos com a ‘parte trabalhista’ de seu negócio. Via de consequência, são aplicáveis ao Reclamante as normas coletivas vigentes no âmbito da categoria dos financiários.” (eDOC 17, ID: 7e3ec1f4)



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo 6º da Lei n. 12.865/2013.



    Esclarece, para tanto, que a reclamante trata-se de empresa enquadrada como instituição de pagamento autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil (Bacen) nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumento de pagamento pós-pago, conforme a Lei n. 12.865/2013. Afirma que faz parte do Conglomerado Prudencial Tipo 3, que inclui a Will Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (Will CFI), esta sim, uma instituição financeira autorizada pelo Bacen para fornecer empréstimos e financiamentos.



    Todavia, argumenta a reclamante, que o Tribunal reclamado entendeu que o ora beneficiário, empregado de administradora de cartão pós-pago, realiza atividade típica de financiário, sob o fundamento que a empresa se constituiu de modo fraudulento para viabilizar ganhos com a aplicação de juros mais altos do mercado, caracterizando uma “fraude trabalhista”. A decisão reclamada, então, reclassificou o empregado como financiário, impactando os direitos coletivos relacionados à representação sindical da atividade preponderante da empresa.



    Repisa, nesses termos, a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o órgão fracionário - Terceira Turma do TRT da 17ª Região, afastou a incidência do artigo 6º da Lei n. 12.865/2013, que define as instituições de pagamento, sem declarar expressamente sua inconstitucionalidade pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do respectivo órgão especial, o que configura desrespeito à cláusula de reserva de plenário.



    Aduz, ainda, que “[o] simples fato de uma empresa integrar grupo econômico que congrega outras sociedades com finalidades diversas, regidas por normas específicas, não configura, por si só, prática fraudulenta. A caracterização da fraude exige prova concreta e análise minuciosa dos fatos submetidos ao juízo, uma vez que se trata de conduta que desvirtua o alcance legítimo da norma, mediante artifícios formais que ocultam finalidades ilícitas. Qualquer ato que vise subverter o espírito da norma legal constitui fraude – o que, definitivamente, não se verifica no caso em exame. A beneficiária sempre prestou serviços diretamente à ora reclamante, em atividades compatíveis com a sua condição de instituição de pagamento, de forma plenamente alinhada ao objeto social de sua legítima e única empregadora”. (eDOC 1, p. 11)



    Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, que seja a reclamação julgada procedente “a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à tese firmada na Súmula Vinculante 10 do STF, determinando-se que a 3ª Turma, órgão fracionário do TRT-17, submeta ao plenário e/ou órgão especial do Tribunal a decisão pela eventual inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei 12.815/2013”. (eDOC 1, p. 17)



    A autoridade reclamada prestou informações solicitadas por essa Relatoria (eDOC 25, ID: d1fcd8ab).



    A citação da parte beneficiária restou frustrada (eDOC 26, ID: c4eae1b9). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso em apreço, a reclamante argumenta que o disposto no artigo 6º da Lei n. 12.865/2013, confere à reclamante o enquadramento jurídico de sua atividade preponderante e regulatória como instituição de pagamento.



    Por oportuno, transcrevo teor da mencionada norma:



    “Art. 6º Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considera-se: 



    I - arranjo de pagamento - conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores; 



    II - instituidor de arranjo de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento; 



    III - instituição de pagamento - pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente: 



    a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; 



    b) executar ou facilitar a instrução de pagamento relacionada a determinado serviço de pagamento, inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; 



    c) gerir conta de pagamento; 



    d) emitir instrumento de pagamento; 



    e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; 



    f) executar remessa de fundos; 



    g) converter moeda física ou escritural em moeda eletrônica, ou vice-versa, credenciar a aceitação ou gerir o uso de moeda eletrônica; e 



    h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do Brasil; 



    IV - conta de pagamento - conta de registro detida em nome de usuário final de serviços de pagamento utilizada para a execução de transações de pagamento; 



    V - instrumento de pagamento - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma transação de pagamento; e 



    VI - moeda eletrônica - recursos armazenados em dispositivo ou sistema eletrônico que permitem ao usuário final efetuar transação de pagamento. 



    § 1º As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamento na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 



    § 2º É vedada às instituições de pagamento a realização de atividades privativas de instituições financeiras, sem prejuízo do desempenho das atividades previstas no inciso III do caput. 



    § 3º O conjunto de regras que disciplina o uso de instrumento de pagamento emitido por sociedade empresária destinado à aquisição de bens ou serviços por ela ofertados não se caracteriza como arranjo de pagamento. 



    § 4º Ressalvado o disposto no § 5º deste artigo, não são alcançados por esta Lei os arranjos e as instituições de pagamento em que o volume, a abrangência e a natureza dos negócios, a serem definidos pelo Banco Central do Brasil, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, não forem capazes de oferecer risco ao normal funcionamento das transações de pagamentos de varejo.



     § 5º O Banco Central do Brasil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, poderá requisitar informações a instituidores de arranjo de pagamento e a instituições de pagamento para poder verificar o volume, a abrangência e a natureza dos seus negócios, exclusivamente com o objetivo de avaliar sua capacidade de oferecer o risco de que trata o § 4º deste artigo.”



    Conjectura, assim, que a autoridade reclamada ao afastar a incidência da norma à reclamante, utilizando do fundamento da primazia da realidade e, assim, modificar o enquadramento sindical do ora beneficiário, esvaziou o conteúdo da norma, sem a devida submissão ao Órgão Especial do Tribunal de origem, em clara violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal. 



    Diante disso, sustenta a inobservância do disposto na Súmula Vinculante 10, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o ato reclamado, ao dar provimento ao recurso interposto, reformou a sentença que julgou improcedente a reclamação trabalhista e, assim, deliberou o enquadramento sindical do beneficiário na categoria dos financiários. Por oportuno, transcrevo teor do julgado: 



    “2.2.3 ENQUADRAMENTO COMO FINANCIÁRIO 



    Na petição inicial, narrou o Reclamante que foi admitido pela empresa AVISTA em 16.12.2019. Todavia, houve uma cisão empresarial, originando a empresa, ora Reclamada WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO, para a qual o Autor foi transferido e trabalhou até 14.08.2023, quando realizou pedido de demissão.



    o. Alegou, ainda, que a Ré atua como instituição financeira, realizando operações de crédito. Pugnou pelo reconhecimento como financiário com o pagamento dos consectários decorrentes.



    (...)



    Com razão. 



    De plano, cumpre ressaltar que, como regra, o enquadramento sindical do trabalhador se determina pela atividade preponderante do empregador, nos termos do art. 511 da CLT. 



    No caso dos autos, o estatuto social (Id c1eabea) da Reclamada (WILL S. A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO) indica como objeto social: 



    ‘(i) Administração de Cartões de Crédito CNAE 66.13-4.00; 



    (ii) Emissão de Vale Alimentação, vale refeição e similares CNAE 82.99-7-02; 



    (iii) Correspondente de Instituições Financeiras CNAE 66.19-3-02; 



    (iv) Atividades de Serviços auxiliares financeiros CNAE 66.19-3-99;



    (v) Operadoras de Cartão de Débito CNAE 66.19-3-05; 



    (vi) Holdings de Instituições não-financeiras CNAE 64.62-0-00;’



    Observe-se que a Reclamada é enquadrada pelo Banco Central como Instituição de Pagamento, consoante atesta a autorização ao Id 3069b4f. 



    De acordo com as informações do Banco Central as Instituições de Pagamento são pessoas jurídicas que viabilizam serviços de compra e venda e de movimentação de recursos, no âmbito de um arranjo de pagamento, sem a possibilidade de conceder empréstimos e financiamentos a seus clientes. As instituições de pagamento possibilitam ao cidadão realizar pagamentos independentemente de relacionamentos com bancos e outras instituições financeiras. (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/instituicaopagamento). 



    No caso dos autos, do conjunto probatório e conforme as principais questões apontadas pela prova emprestada, a empresa Reclamada, a princípio, parece sim oferecer um serviço típico de Instituição de Pagamento. 



    E qual é o grande problema dessas instituições? Elas podem oferecer cartões de crédito, arranjos de pagamento como formas facilitadoras para os clientes efetuarem os seus pagamentos. Porém, quando ocorre uma situação de inadimplemento, não estão autorizadas a conceder empréstimos ou financiamentos aos seus clientes, ou seja, não estão autorizadas a ultrapassar a Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/1933).



    Aqui, abro um parêntese: O que se verifica na realidade brasileira é que existe um oligopólio formado pelas instituições financeiras propriamente ditas, afinal somente elas, a teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula n.º 596, podem oferecer taxas de juros superiores a Lei de Usura. 



    Assim, todos os demais entes, se quiserem fazer um empréstimo, tem que obedecer a Lei de Usura. Fecho o parêntese. 



    Daí, essas Instituições de Pagamento ou Instituições de Meio de Pagamento ou Instituições de Arranjo de Pagamento, enfim, que não são Financiárias, em caso de ocorrer o inadimplemento por parte de seus clientes não podem oferecer financiamentos ou ultrapassar a Lei de Usura. 



    Todavia, o que acontece é que para que o produto dessas instituições tenha razão de existir, ou seja, faça sentido para os clientes, sua atuação, em regra, se dá de forma indissociada de uma Instituição Financeira.



    E, aqui, entra o segundo ponto de minha análise patentemente indicador da existência de fraude. 



    Em relação a esse segundo ponto, indago: Por que se possibilita a existência dessas Instituições de Pagamento? Porque é caríssimo no Brasil se ter o lastro patrimonial suficiente para que uma Instituição Financeira seja criada. 



    Então, numa lógica de ’dar capilaridade na obtenção do crédito’ no nosso país viabiliza-se a criação dessas Instituições de Pagamento que, entretanto, quando enfrentam o problema do inadimplemento de seus cientes, procuram e fazem a intermediação com as Instituições Financeiras, que vão oferecer um crédito, certamente com juros ainda mais altos do que os oferecidos para os seus próprios clientes, ordinariamente sob a justificativa de cobrarem juros tão altos a partir de uma ‘análise do risco’ feita por si. 



    Friso: a partir do momento em que haja o inadimplemento do cliente da Instituição de Pagamento, ela passa a questão para uma Instituição Financeira, já que a Instituição de Pagamento não tem capital para se classificar e atuar como Instituição Financeira, no sentido de oferecer o crédito a partir do inadimplemento do cartão de crédito prospectado. 



    Assim, na prova emprestada coligida pela Ré (ao Id d265c6f), em seu depoimento o preposto, Sr. Caio, assevera que a atuação das empresas (Instituição de Pagamento - ora Reclamada - e Instituição Financeira) é sinérgica; que a Instituição de Pagamento é a detentora do Aplicativo, todavia, ao criar uma conta pelo Aplicativo, automaticamente se autoriza a realização de operações de crédito, pela Instituição Financeira; nos casos de inadimplemento, automaticamente, as operações de crédito são financiadas pela Instituição Financeira; através do aplicativo (que é da instituição do pagamento) o cliente tem acesso aos produtos da Instituição Financeira. 



    Resta evidente, portanto, que o objetivo principal da Reclamada é garantir a disponibilidade, a oferta e o acesso à produtos financeiros, posto que ofertados de maneira inseparável através do seu aplicativo. 



    Os demais depoimentos transcritos na prova emprestada deixam evidente que não há diferenciação entre o trabalho e mesmo entre os empregados da Instituição de Pagamento e Instituição Financeira, conforme é possível conferir ao Id d265c6f. Em especial, merece destaque o depoimento da testemunha Sra. Letícia Biaggi que afirma que não é possível dizer quem trabalha para uma ou outra empresa, bem como que suas atividades são desempenhadas em prol do grupo, logo, tanto da Instituição de Pagamento quanto da Corporação Financeira (Id 3f0574d - fls 741).



    É exatamente aqui que a fraude resta demonstrada, porque não faz o menor sentido que a Will se apresente e se classifique como Instituição de Pagamento, se ela mesma, no seu Grupo Econômico, tem uma Instituição Financeira. 



    Ora, se existe capital para ser uma instituição classificada como Instituição Financeira, que ‘razão’ ou ‘capricho’ justificaria a decisão de contratar-admitir mais da metade ou a quase que a totalidade dos seus empregados pela Instituição de Pagamento? 



    A tal racionalidade utilizada deixa evidente o ‘jogo financeiro’ feito pelo Grupo Will, já que no momento em que surge o inadimplemento pelo cliente da Instituição de Pagamento, é permitido que se ultrapasse a Lei de Usura por uma Instituição Financeira do próprio Grupo Econômico, de modo a viabilizar ganhos estratosféricos com os juros mais altos do mercado; e, insatisfeita com os seus ganhos, ainda busca, a todo custo, não ter gastos proporcionais à sua atividade financeira com a folha de pagamento dos empregados do Grupo, já que a sua grande maioria é registrado/admitido pela Will Instituição de Pagamento e, assim, lhes são sonegados os direitos da categoria dos financiários e, consequentemente, deixando todos de perceberem os diversos direitos conquistados por essa combativa categoria profissional. 



    Então, a fraude é clara, por quê? Porque a Will Instituição de Pagamento poderia ser uma Instituição Financeira e se apresentar e trabalhar como tal. 



    Todavia, o Grupo Will, simplesmente opta por criar uma Instituição de Pagamento, a despeito da lógica financeira ser ‘dar capilaridade na obtenção do crédito’ de modo a abarcar instituições que não poderiam ter o capital necessário para a criação de uma Instituição Financeira, quais sejam, as Instituições de Pagamento. 



    Assim é que nesse caso sob análise do Grupo Will, se existe a Financeira do próprio Grupo Econômico (fato incontroverso) - conforme, aliás, consta da prova emprestada não há diferenciação entre os empregados de uma ou outra empresa do grupo, sendo o trabalho desenvolvido em prol de ambas -, a única conclusão que chego é que todas as empresas fazem parte de um Grupo Econômico que exerce atividade financeira. 



    Sobre o tema, o artigo 17 da Lei 4595/64 preceitua que:



    (...)



    Por certo que se tentou fazer uma ‘maquiagem’ na situação e com alguma habilidade, já que a princípio essa empresa Will Instituição de Pagamento não exerce atividade típica de Instituição Financeira, é uma atividade típica de Instituição de Pagamento. 



    Contudo, como a Instituição de Pagamento que tem que passar para a Financeira o problema do inadimplemento pelo seu cliente e, se desvela que justamente o Grupo Econômico tem a sua própria Instituição Financeira e, resta provado que ambas trabalham em conjunto, de modo coordenado, na exploração da atividade econômica, razão pela a outra conclusão não posso chegar senão a de que se trata, na verdade, de uma Instituição Financeira que tenta fugir dos custos com a ‘parte trabalhista’ de seu negócio. 



    O intento ganancioso do Grupo Will é surpreendente, já que os tais players do mercado financeiro só querem ganhar, seja com juros altíssimos impostos aos clientes, seja com baixos custos na mão de obra que lhe presta serviços como empregados. 



    Ao fim, no caso, há duas vítimas nessa manobra de mercado procedida pelo Grupo Econômico Will: o cidadão cliente que paga juros para além da Lei de Usura; e, os trabalhadores registrados como empregados da Will Instituição de Pagamento, não têm respeitados os seus direitos de típicos trabalhadores financiários. 



    Lamenta-se por esse inafastável diagnóstico de fraude trabalhista intentada por representantes do mercado de capitais, voltada a precarizar os direitos trabalhistas a qualquer custo. 



    De toda sorte, a atitude da Reclamada encontra limites no art. 9º da CLT. 



    Desse modo, em atenção ao princípio da primazia da realidade, evidenciada a fraude trabalhista no enquadramento dos seus empregados, deve-se reconhecer o enquadramento do Reclamante como financiário. 



    Ante o exposto, como os demais argumentos e teses apresentados não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste julgado, nos termos do §1º do art. 489 do CPC, dou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelo Reclamante para, reformando a sentença, pronunciar o enquadramento sindical do Autor na categoria dos financiários.” (eDOC 17, ID: 7e3ec1f4)



    Ora, da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do 6º da Lei n. 12.865/2013, ainda que implicitamente. 



    Em verdade, o Tribunal de origem analisando a situação fática posta nos autos, assentou que a empresa reclamante, apesar de legalmente classificada como instituição de pagamento, acaba por exercer, por via indireta, atividades típicas das instituições financeiras, motivo pelo qual reconheceu o enquadramento de seu empregado como financiário.



    Com efeito, não há se falar em violação à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou a sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos do texto constitucional, mas limitou-se a interpretar as normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso.



    Ressalte-se que a exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional.



    Por conseguinte, não se verifica violação ao teor da Súmula Vinculante 10, o que acarreta a inadmissibilidade da ação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO EXTINTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS PARLAMENTARES – IPC. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL. PRETENSA VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Carta. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 664.959 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2014, grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado. Ausência de aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve negativa de vigência a dispositivo de lei por fundamento constitucional que revelasse contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, mas apenas o reconhecimento pelo Tribunal de Origem de fraude à execução, nos termos do art. 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, de modo a justificar a constrição do imóvel em questão para satisfazer o débito trabalhista. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.119 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.11.2023)



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. ART. 23-B DA LEI 8.429/1992. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Caso em exame 1. Reclamação em face de acórdão pelo qual, em sede agravo interno, restou mantida decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de preparo. II – Questão em discussão 2. Saber se houve, ou não, o afastamento da norma do art. 23-B do Lei 8.429/1992 sem a observância do teor da Súmula Vinculante 10. III – Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição. 4. A reclamação constitucional somente se revela cabível para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, para a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l” da Constituição Federal) e, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, para a apreciação de suposta contrariedade ou má aplicação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88), não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento ou da correta aplicação de normas jurídicas, uma vez que para esse fim estão disponíveis à parte interessada os recursos e as ações elencadas no Código de Processo Civil. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 74.074 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2025; grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, envolvendo a mesma parte reclamante, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.103, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10.10.2025; Rcl 85.108, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 2.10.2025; Rcl 85.077, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.10.2025 e Rcl 85.106, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.9.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente